Tribunal: TJDFT
Processo: 0719425-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.815,95 (três mil oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), referente à fatura do mês de março/2023 do cartão de crédito da autora, condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e promover o desbloqueio dos valores depositados na conta poupança da autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais. Narrou que possui cartão de crédito junto à ré e que realizou pagamento parcial da fatura do mês de março/2023, contudo, o débito remanescente foi incorporado à fatura de abril, a qual foi integralmente paga. Afirmou que seu nome foi negativado pelo banco, em razão do débito referente à fatura vencida em março/2023 e, por conta disso, o seu score junto ao Serasa abaixou, o que prejudicou a análise de crédito. Ressaltou que o seu limite de crédito no cartão foi reduzido sem qualquer justificativa e que o saldo de sua conta poupança junto ao banco foi bloqueado e não mais permite acesso aos dados do cartão e da fatura. Aduziu que o caso concreto revela ser de dano moral in re ipsa. Requereu a declaração da inexistência do débito, baixa da inscrição junto ao cadastro de inadimplentes, restabelecimento de limite do cartão de crédito, liberação do valor bloqueado na poupança e a reparação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58906116 e 58906118). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58906125).
4. Em suas razões recursais, a ré sustentou as preliminares de interesse de agir e de impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou que a autora/recorrida realizou um acordo de parcelamento para o pagamento de débito, referente ao saldo em atraso da fatura de março/2023, e que houve quebra do referido acordo. Por conta disso, afirmou que houve uma criteriosa análise, considerando vários fatores que indicaram o aumento do risco de inadimplência da usuária e, com base nas observações, procedeu com a redução do limite de crédito concedido. Aduziu que a concessão de crédito pela instituição financeira não é obrigatória, configurando uma liberalidade, com base na Resolução BCB n° 96 de 19/5/2021, sem a necessidade de comunicar ao titular do período de antecedência de 30 (trinta) dias. Ressaltou que não há qualquer prova nos autos que possibilite o deferimento de indenização por dano moral ou, em caso de entendimento diverso, pugnou pela redução da respectiva quantia arbitrada. Requereu o provimento do recurso para improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
5. É certo que a necessidade de deflagração da demanda judicial para garantir direitos que a parte autora entende possuir, em relação ao vínculo contratual estabelecido entre as partes, é suficiente para demonstrar seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
6. Em face da relação dos pedidos elencados nos autos, constata-se que o valor da causa está em conformidade com as regras estabelecidas pelo artigo 292 do CPC. Preliminar rejeitada.
7. O recorrente, enquanto fornecedor de produtos e serviços (cartão de crédito), submete-se às normas do sistema de proteção ao consumidor, de sorte que o recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, Art. 14).
8. Dispõe o art. 10, §1o, I, da Resolução n.o 96/2021 do Banco Central, que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 dias. Não fazendo prova a instituição financeira de que comunicou previamente ao consumidor a redução do limite de crédito incorre em ato ilícito.
9. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes ou bloqueia os cartões, encontra amparo no normativo citado, entretanto, qualquer alteração ou até o cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia.
10. A negativação indevida, a redução de crédito sem comunicação prévia e o bloqueio de valor em conta poupança sem qualquer justificativa ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e autorizam indenização por danos morais. O constrangimento causado sai do campo do mero aborrecimento, causando, sim, desgaste psicológico e abalo emocional capazes de efetivamente gerar dano de natureza moral.
11. O quantum fixado pelo juízo a quo de R$ 6.500,00, se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor adequado para compensar os dissabores, considerando a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, suficiente no que se refere à função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença mantida nos demais termos.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.